Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014381-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wallisson Pereira dos Santos, em favor de Marcos Antônio Da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1017765-46.2021.8.11.0002.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela prática em tese do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), pois ele e o outro, no dia 09/06/21, no km 454 da BR 364, sentido Jangada-Várzea Grande, conduzia o veículo caminhão Scania, placa AJP-8474, com cerca de 108 (cento e oito) volumes, cuja massa bruta total era de aproximadamente 113.20kg (cento e treze quilogramas e duzentos gramas) de pasta base de cocaína.
Prossegue aduzindo que em audiência de custódia, o juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente mandamus que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e esta em desconformidade “entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos relativos as conhecidas como ``mulas do tráfico ́ ́” (id. 97494951).
Protesta ainda que o paciente possui predicados pessoais (primário, de bons antecedentes, jamais respondeu qualquer processo crime) que lhe permitem concessão da liberdade provisória.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis, ainda que mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, no dia 09/06/21, Marcos Antônio da Silva foi preso em flagrante delito em conjunto com o autuado Luiz Carlos Pereira de Godoi pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico majorado previsto (artigo 33, caput e 40, V, ambos da lei no 11.343/06), sendo que tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“Com relação a argumentação da suposta violência policial, observa-se que o laudo ainda não foi juntado. A par disso os próprios flagranciados informaram que não relataram ao perito qualquer agressão e que este não constatou lesões em seus corpos. De qualquer sorte deve-se aguardar o laudo. Por outro lado observa-se da sumaria instrução levada a cabo no APF que ambos os flagranciados, um o dono e o outro o motorista do caminhão estavam no momento dos fatos em que a droga foi ali encontrada e cuja responsabilidade lhes foi atribuída. Tais elementos perfazem o binômio materialidade e suficientes indícios de autoria que são pressupostos da prisão preventiva. Por outro lado, a medida exige ainda algumas circunstancias e está presente a grave afronta à ordem pública, devidamente insculpida na gravidade concreta do fato já que falamos aqui de mais de cem quilos do pesado entorpecente. Saliente-se que, como exigia o Ministro Aires Brito, não estamos falando aqui da gravidade abstrata do crime de tráfico, mas da gravidade concreta do fato. O próprio enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminal reunidas do TJMT prevê que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”. Assim é cabível a medida extrema. Por outro lado é de se observar que ambos os flagrados se queixaram de problemas de saúde, mas até o momento nenhum documento foi juntado para tal comprovação. Ademais as comorbidades mencionadas lhes dariam o direito de já terem sido vacinados no Estado de Goiás. Um deles mencionou que já houve tal oportunidade, mas que a ignorou e o outro afirmou que não houve oportunidade, o que caracterizam uma contradição entre ambos. De qualquer sorte, integrando eles a população carcerária deste Estado, será eventualmente possível suas vacinações. Assim indefiro os pleitos da defesa e decreto a prisão preventiva dos flagranciados LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOI e MARCOS ANTONIO DA SILVA, nos termos do artigo 312 do CPP, determinando a expedição dos respectivos mandados” (id. 91734471).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face a expressiva quantidade do entorpecente apreendido.
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator